Tribunal: TJMT
Processo: 1001050-57.2022.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001050-57.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HENRIQUE DE CASTRO COSTA - CPF: 034.900.812-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDIMARA EVELLIN SANTOS DE AVIZ - CPF: 022.940.742-03 (APELADO), ALEXANDRE SILVEIRA - CPF: 003.532.350-75 (ADVOGADO), HENRIQUE DE CASTRO COSTA - CPF: 034.900.812-42 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001050-57.2022.8.11.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, HENRIQUE DE CASTRO COSTA

APELADO: EDIMARA EVELLIN SANTOS DE AVIZ, HENRIQUE DE CASTRO COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006 – AÇÃO PENAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA CORRÉ POR TRÁFICO E DE AMBOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – VIABILIDADE EM PARTE – ATUAÇÃO DA COMPARSA NA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA NO CONJUNTO DE PROVAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO, ALINHADA AOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – ANEMIA PROBATÓRIA QUANTO AO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE, COM DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE ELES – CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO IV, DA NORMA NÃO CARACTERIZADA – PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ACRÉSCIMO PROPORCIONAL NO CASO CONCRETO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO QUANTO A AGENTE CONDENADA EM SEDE RECURSAL – ESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O DA DEFESA.

“É inviável cogitar a absolvição do apelante pelo crime de tráfico de drogas quando os testemunhos dos policiais civis e as circunstâncias fáticas do flagrante evidenciam que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, sobretudo porque tais depoimentos são válidos como meios de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, especialmente quando harmônicos com as demais provas (Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT)”
(TJ/MT, N.U 1004803-02.2020.8.11.0042).

“Diante da falta de comprovação da existência de vínculo associativo e permanente, a absolvição do delito do art. 35 da Lei n. 11.343/06 deve ser mantida, sendo insuficientes os meros indícios e a simples presunção do animus associativo para a condenação pela autoria de tal delito. Aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo (Art. 386, VII, CPP)”
(TJ/MT, N.U 1005461-43.2020.8.11.0004).

“
Não havendo prova segura de que os agentes tenham praticado o tráfico com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva, de rigor o decote da majorante prevista no art. 40, inc. IV, da Lei de Drogas”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.093033-1/001).

“A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal”
(STJ, AgRg no HC n. 750.261/SP).

Não há desproporcionalidade no recrudescimento da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses no caso de apreensão de
331g (trezentos e trinta e um gramas) de cocaína e 9,118 kg (nove quilos e cento e dezoito gramas) de maconha.

O reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, é impositiva quando o agente cumpre as exigências para obtenção das benesses.

Apesar da pena inferior a 4 (quatro) anos, a presença de circunstância judicial desfavorável autoriza estabelecer o regime semiaberto para seu cumprimento (art. 33, §§ 2o e 3o).

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001050-57.2022.8.11.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, HENRIQUE DE CASTRO COSTA

APELADO: EDIMARA EVELLIN SANTOS DE AVIZ, HENRIQUE DE CASTRO COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal contra sentença que condenou Henrique de Castro Costa à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 663 (seiscentos e sessenta e três) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2005 (tráfico de drogas), e o absolveu do delito previsto no art. 35 da norma (associação para o tráfico), assim como Edminara Evellin Santos de Aviz de ambos os ilícitos.

Em suas razões, o Ministério Público assevera que: 1) “
a
autoria delitiva
do crime de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico está manifestamente demonstrada pelas provas produzidas durante a instrução processual tanto para o recorrido
Henrique de Castro Costa,
quanto para
Edimara Evellin Santos de Aviz
, sendo imperativa a condenação de ambos, conforme pleiteado pela acusação e ignorado pelo magistrado
a quo
” (sic);

2)
“
as oitivas de policiais são hábeis e suficientes a comprovar o tráfico de drogas e associação para o tráfico praticada pelos dois apelados, notadamente porque em harmonia com as demais provas produzidas durante a instrução processual
” (sic); 3) “
os recorridos já
estavam sendo monitorados pela Polícia Civil
desta comarca, há, no mínimo, sessenta dias, conforme bem delineado no relatório policial no 2021.13.34862 (ID 78653383), datado em 09/12/2021, cujo acompanhamento possibilitou que os agentes visualizassem toda a rotina criminosa dos dois associados, consistente na prática do crime de tráfico de drogas, em união estável, permanente e habitual, como fonte de subsistência
” (sic); 4)

em razão da quantidade e diversidade de drogas, o acréscimo na primeira fase deve ser calculado “
sob o
intervalo do preceito secundário
previsto para os delitos, utilizando-se como critério a fração de 1/6 (um sexto), a fim de impor aos recorridos o aumento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses à pena-base do crime de tráfico de drogas, e 01 (um) ano e 02 (dois) meses para o crime de associação para o tráfico
” (sic); 5) é “
cogente a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei no 11.343/06, ao crime previstos nos artigos 33 e 35 da mesma lei, porquanto fartamente comprovado que os apelados empregavam arma de fogo para o fim de garantir a execução, tanto do crime de associação para o tráfico, quanto para o crime de tráfico de drogas
” (sic)

(Id.
144161405 - pág. 1-20).

A defesa também insurge e aduz que “
não há que se falar em aumento da pena pela quantidade de droga apreendida com base em uma mera aplicação aritmética, eis que somente a quantidade de drogas não é suficiente, por si só para indicar maior desvalor da conduta do apelante
” (sic). Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores
(Id.
144161410 - pág. 1-6).

Contrarrazões no Id.
144161409 - pág. 1-7, no Id. 144161414 - pág. 1-8 e no Id. 144161417 - pág. 1-6.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do apelo da defesa (Id.
149133666 - pág. 1-12
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001050-57.2022.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico e encontra-se vazada nos seguintes termos:

1o Fato:

Desde o segundo semestre do ano de 2021 e precisamente até o dia 4 de fevereiro de 2022, por volta das 10h00min, na residência localizada na Rua Porto Velho, Bairro Industrial, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em frente ao estabelecimento comercial “ECO DIESEL”, os denunciados Henrique de Castro Costa e Edimara Evellin Santos de Aviz, com consciência e vontade, utilizando-se de arma de fogo, após adquirirem de maneira escusa, transportaram, trouxeram consigo e mantiveram em depósito entorpecentes, e na data acima mencionada 7 (sete) porções embaladas e 9 (nove) tabletes de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, com volume de 9,118 Kg (nove quilos e cento e dezoito centigramas) e 1 (uma) pedra grande de pasta base de cocaína, com volume de 331g (trezentos e trinta e uma gramas), conforme material incriminatório contido nos autos.

2o Fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas os denunciados Henrique de Castro Costa e Edimara Evellin Santos de Aviz, com o emprego de arma de fogo, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme indícios colacionados no caderno investigativo.

Histórico dos Fatos:

Exsurge do caderno investigativo que as forças de segurança de Lucas do Rio Verde (Polícias Civil e Militar) receberam informações anônimas sobre a traficância exercida, de forma associada, pelo denunciado Henrique, o qual seria integrante da Facção Criminosa “Comando Vermelho”.

Deste modo, a equipe policial realizou diligências com o fim de apurar a verossimilhança das informações recebidas e, diante da identificação de indícios de que o denunciado mantinha em depósito e mercantilizava drogas em sua residência e na modalidade delivery, deram início à investigação formal do referido agente.

Durante as campanas, o denunciado fora visualizado, na residência localizada na Rua Moacir Scliarn, n.o 4450-S, Bairro Parque das Américas, nesta urbe, em diversas oportunidades, entregando entorpecentes a outros faccionados do Comando Vermelho; contudo, pouco tempo depois, mudou-se do endereço.

No transcurso das investigações, a equipe policial continuou recebendo informações de que o denunciado mantinha o mesmo modus operandi, atuando no depósito de grandes volumes de drogas da facção criminosa, bem como exercendo a mercantilização dos entorpecentes, atividade para a qual passou a receber o auxílio material de Edimara, sua convivente, que também fora mencionada por informantes como parceira do implicado na comercialização de drogas.

Neste trilhar, é dos autos que, além da manter em depósito e vender na própria residência, ambos também faziam uso de uma motocicleta para distribuírem os produtos via delivery, após solicitação de usuários a qualquer um dos increpados.

Ademais, consta nos autos que o denunciado empregava arma de fogo no contexto da traficância, haja vista ter sido surpreendido na iminência de executar um suposto devedor de drogas chamado Taylon, ocasião em que, após perceber a presença das forças de segurança pública, evadiu-se rapidamente do local, portanto arma de fogo.

Após descobrirem o novo endereço da residência dos investigados, localizado na Rua Porto Velho, Bairro Industrial, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em frente ao estabelecimento comercial “ECO DIESEL”, os agentes policiais passaram a monitorar a sobredita localidade.

No dia 4 de fevereiro de 2022, por volta das 10h00min, o denunciado fora visualizado saindo do interior de sua residência em posse de uma porção de drogas, ocasião em que a entregou para uma pessoa não identificada, que se evadiu rapidamente do local na condução de uma motocicleta.

Nestas circunstâncias, por vislumbrarem fundadas razões da ocorrência de flagrante delito de tráfico ilícito de drogas, de forma associada, no interior da residência, os agentes policiais realizaram o ingresso forçado na edificação, logrando êxito em apreender em posse dos denunciados 7 (sete) porções embaladas e 9 (nove) tabletes de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, com volume de 9,118 Kg (nove quilos e cento e dezoito centigramas), 1 (uma) pedra grande de pasta base de cocaína, com volume de 331g (trezentos e trinta e uma gramas), R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais) em espécie, balança de precisão, marca “Diamond”, 23 (vinte e três) recipientes (pinos) vazios, 1 (um) facão e 1 (uma) faca com resquícios de drogas, conforme auto de apreensão do ID. 78653361 e Exame Preliminar de Constatação do ID. 78653381.

Destaque-se que o expressivo volume, a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, assim como o dinheiro em espécie e a balança de precisão, são elementos materiais típicos do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
.
[...]
(Id.
144161203 - Pág. 1-4).

A sentença julgou, parcialmente, procedente a pretensão acusatória, condenado apenas Henrique pelo crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (Id.
144161389 - pág. 1-20).

A natureza nociva do entorpecente apreendido é incontroversa. O Laudo Preliminar n. 500.2.04.2022.001533-01 (Id.
144161204 - pág. 1-4) e o Laudo Pericial n. 3.14.2022.84915-01 (Id. 144161384 - pág. 1-5)
atestaram positivo para
Canabis Sativa
(maconha) e cocaína.

Na fase inquisitorial, Jairo Santana do Nascimento descreveu a ação policial, consoante depoimento transcrito:

Que nesta data por volta das 10h00min, a equipe composta pelos investigadores de polícia Valdir Braga Martins, o depoente, Rafael Galbiati, João Cleberson Rodrigues Soares, Sargento PM Pedro Kesller e seis policiais da gerência de Operações Especiais GOE PC MT, sendo eles: Weverson, Gustavo, Luiz Ricardo, Ricardo, Flavio e Fabio apresentaram para essa estimada autoridade policial, o senhor Henrique de Castro Costa vulgo Colombiano e sua esposa Edimara Evellin Santos de Aviz
, tendo em vista serem encontrados em situação flagrante nos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Trafico de Drogas, fato é que tanto Henrique Castro Silva quanto sua esposa Edimara são investigados por essa equipe policial conforme relatórios de investigação números 2021.13.12741 e 2021.13.34862.
Que salienta que, desde as primeiras investigações que fundamentaram sugestões e representações por buscas e apreensão domiciliar no antigo endereço do senhor Henrique de Castro, vulgo Colombiano, no bairro Parque das Araras, assim como também outra ocorrência no bairro Rio Verde, onde Henrique acabou foragindo da edificação de Taylon Ferreira, pulando de muro em muro, inclusive armado; Que na data de hoje, conforme informação da equipe de inteligência da Polícia Militar que trabalha juntamente com os investigadores no núcleo de investigação, compartilhou uma denúncia recente apontando de forma cirúrgica o endereço de Henrique Castro Silva, citado no campo especifico do registro de ocorrência,
munido das informações dos relatórios supracitados sobre venda de drogas, distribuição de drogas e da informação que Henrique estava com uma grande quantidade de drogas da associação criminosa Comando Vermelho fazendo a distribuição e abastecimento da cidade para o final de semana; N
essa manhã foi montada a equipe policial retro citada pela chefia de investigação para surpreendê-los em flagrante.
Que ao realizar
campana
próximo da casa do casal de investigados, foi possível flagrar o senhor Henrique saindo de sua casa com uma sacola para fazer uma entrega de drogas, fato é que entregou para um rapaz gordo que estava em uma moto, de cor preta e com os braços tatuados, que saiu em disparada em direção do bairro Tessele Junior
;
Visto pela equipe da campana a transação da entrega droga, foi então realizado a abordagem ao senhor Henrique e durante a busca pessoal foi encontrado dinheiro e duas porções de drogas
que ele tentou dispensar próxima de um lixo grande tipo beg, foi então, de imediato, dado a voz de prisão e assegurado todas as garantias constitucionais;
Que ao fazer a incursão em sua edificação, durante as buscas foram encontrados nove tabletes de maconha, quatro porções de drogas dentro geladeira na porta, prontas para venda, uma porção relevantemente grande de drogas dentro do freezer da geladeira, aparentando ser Skank, uma quantidade considerável de uma substância com tonalidade amarelada, aparentando ser pasta-base, dentro de um pote vermelho, com peso aproximado de 330 gramas
,
R$ 740,00 setecentos e quarenta reais em papel moeda,
uma balança de precisão, apetrechos para o preparo de droga e embalagem como também vinte três pinos vazios,
três celulares, uma carteira contendo documentos, um facão e uma faca que estavam sendo usados para cortar a droga
; Tendo em vista que o casal de presos apresentavam escoriações no corpo e disseram informalmente que ambos teriam entrado em vias de fato por ciúmes e que Edimara desferiu um golpe de faca em Henrique, pois ela estava apanhando dele, mediante os fato referente a Lei 11340/06 de Maria da Penha, sugerimos que essa autoridade policial encaminhe a senhora Edimara Evellin Santos de Aviz para o núcleo de atendimento de violência doméstica requisitado o exame de corpo e delito para apurar os fatos
[...]
(Id.
144155290 - pág. 1-2
).

A declaração de Pedro Canisio Kessler foi semelhante (Id.
144155291 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, os réus permaneceram em silêncio (Id. 144155296 - pág. 1-3 e 144155297 - pág. 1-3).

Na instrução processual, Jairo Santana do Nascimento descreveu, pormenorizadamente, as circunstâncias do flagrante:

MP: [...] gostaria que o senhor contasse para a gente o que tem de conhecimento a respeito desses fatos?

T: O
Henrique Castro, vulgo Colombiano, ele era investigado por tráfico de drogas em Lucas do Rio Verde
, a gente começou as investigações em relação ao senhor Henrique quando ele tentou... A gente recebeu uma informação que ele ia matar um rapaz [...], no Bairro Rio Verde, chegamos a deslocar até esse local encontramos o Henrique, vulgo Colombiano, fugindo, armado [...], saiu pulando por cima de telhado, enfim, esse dia acabou fugindo de nossa equipe policial [...];
passamos a investigá-lo com mais frequência em relação ao tráfico de drogas, era um exímio funcionário do tráfico de drogas para um gerente, por vulgo Marcelo de Oliveira, vulgo Parafau ou Marcelinho ou Parafuso
[...], fugitivo do PCD de Lucas do Rio Verde, ele juntamente com a pessoa de Talyson, vulgo Branquinho [...],
eram praticamente os braços direito desse Parafau,
além de investigações que apontam a esposa dele no auxílio para venda de droga, entrega de droga, várias vezes, quando ele não estava, ou juntamente com ele
; descobrimos que ele havia mudado para um bairro próximo ao Fuji, Parque das Américas, salvo engano, e estaria usando sua casa como lojinha, como boca de fumo, era um ponto privilegiado onde ele guardava drogas para Marcelinho, para esse gerente do tráfico, para o vulgo Marcelinho, nesse local, na mata perto da casa

dele, ele cortava essas drogas e distribuía para os demais lojistas,

inclusive após a fuga dele na tentativa de homicídio, que estaria armado, a gente, ele próximo à casa dele, estava com o pé cortado, salvo engano; depois ele migrou ali próximo da república, salvo engano, uma quitinete em cima da república, dava bastante trabalho, difícil de pegar, não tinha paradeiro, sempre fugindo da polícia;
no dia do flagrante nós recebemos uma informação, trabalhávamos em conjunto com Polícia Militar
[...],
eles passaram informação que o Henrique [...] estaria com uma grande quantidade de droga em sua edificação, já morando na Rua Porto Velho, Bairro Industrial e iria abastecer no final de semana todo os traficantes da associação criminosa comando vermelho em Lucas do Rio Verde
; de posse dessa informação, um briefing de reunião dos investigadores de polícia, lembro que na época estava o pessoal do GOE também,
a gente se deslocou até as proximidades da casa do senhor Henrique, onde foi notado ele saindo da casa com uma sacola, entregou para um rapaz moreno, negro vamos dizer assim, uma moto preta, essa cara tinha uma tatuagem no braço, esse cara empreendeu fuga para dentro do Bairro Tessele Junior, ele foi abordado, tentou desfazer de algumas porções de droga, salvo engano eram duas porções de maconha
,
a gente entrou até na edificação, a gente viu ele saindo da casa, a gente entrou na edificação do Henrique onde foi encontrado vasta quantidade de drogas, de diferentes naturezas, aproximadamente dez quilos de droga, maconha, aproximadamente trezentos e trinta e um gramas da droga pasta-base e também uma droga mais específica [...], chamada de Skank, que estava guardada dentro da geladeira do senhor Henrique;
somando um valor aproximado, que a gente fez um cálculo do que eles vendem no meio dos traficantes, esse valor de mais ou menos trinta reais o grama da pasta-base, estaria em torno de dez mil só a pasta-base,
e também eu lembro que a gente encontrou alguns frascos, umas panelas, uma espécie de forma na verdade, que eles esquentavam, viravam essa droga, ou seja, faziam várias ‘tabletinhos’ de pasta-base, a gente encontrou formas com resquícios de dessa droga, que era feito para isso;
a gente observou também que a quantidade de maconha, em uma tabela dos faccionados, dos lojistas, sai em torno de dois mil e duzentos reais o quilo da maconha, então a gente, eu particularmente fiz uma estimativa de mais ou menos vinte e dois mil reais de maconha encontrado naquele dia na casa do senhor Henrique Castro;
feita a prisão deles, tanto do Henrique, tanto de sua esposa, Evellin.
A gente também... Nós fizemos análise de dados do telefone do Henrique Castro com autorização da Justiça, onde foi encontrado inúmeros, inúmeros contatos de outros traficantes, ele participava de grupos de lojistas da associação criminosa comando vermelho, ele participava dos grupos de disciplinas, de gerentes do tráfico de drogas aí, principalmente dos disciplinas, a gente pode observar de forma clara no telefone dele, principalmente pela participação dele nos grupos, quem administra a cidade, quem era o administrador da associação criminosa comando vermelho, como Leonardo de Jesus, que ele aparece como administrador

[...], a gente observa no telefone dele também de forma muito clara que no dia do aniversário dele recebeu de presente desse gerente do tráfico, do qual ele era seu braço direito, homem de sua confiança, ele quanto o Talyson, ele recebeu o número de sua matrícula de presente no dia do seu aniversário [...], a gente percebe também que nessa matrícula já recebe os crimes a que estava cadastrado, credenciado a fazer dentro da associação criminosa, como um cinco cinco, trinta e três, que é o tráfico de drogas, e um sete um, que é estelionato, a gente observa também que como referência está o cara lá, Marcelo de Oliveira, que é o Marcelinho, Parafau, e os padrinhos dele como o próprio Marcelino de Oliveira, o Leonardo de Jesus, que é o cara que administrada a associação criminosa comando vermelho em Lucas do Rio Verde, uma outra referência, um outro padrinho, [...] Mano G, que trata-se do [...]Arcanjo, vulgo Mano G, Gentil, Biro Loco, ou seja, pelo que a gente investiga em Lucas do Rio Verde, o cara que é praticamente o dono de verdade, o cara que comanda todo o tráfico de drogas em Lucas do Rio Verde, o topo da pirâmide, vamos se dizer assim; dentre a análise de dados telefônicos a gente observa inúmeros traficantes, inúmeros lojistas, inúmeros gerentes de tráfico de drogas [...], todos os gerentes da associação criminosa que atuam em Lucas do Rio Verde, a gente observou também de forma clara todos aqueles traficante, uma lita de todos os traficantes que pagaram suas lojinhas, sua mensalidade para vender drogas da associação criminosa comando vermelho em Lucas do Rio verde, assim como também os traficantes que são batizados, que pagam suas peitas, suas camisas, que é o caso dele, que teria recebido aí o seu número de matrícula [...], a gente viu também nessa análise de dados inúmeros comércios credenciados à venda de drogas em Lucas do Rio Verde [...]; dentre os comprovantes de depósito a gente observou que eram encaminhados depósitos do tráfico de drogas aí para Marcelo de Oliveira [...], é mais ou menos o que a gente tem para dizer em relação ao senhor Henrique Castro, vale salientar também que a gente encontrou uma conversa , dentro de um grupo chamado Quadro, que é um grupo somente de disciplinas, o Maikel Pereira dos Santos, vulgo Trem Bala, que é gerente do tráfico de drogas, ele pergunta se alguém conhece o tal de TH, que estaria soltando drogas no Bairro Tessele Junior, e o Henrique Castro, vulgo Colombiano, de imediato, fala, no linguajar, tipo assim, “[...] é o Railson, está na frente do Tessele Junior, na frente dos traficantes do Tessele Junior, há poucos dias eu soltei dez quilos de chá para ele”;
a gente encontrou áudio também de usuários, diversos usuários que a gente encontrou, conversas, áudios, falando: “sou fulano de tal, você aqui com sua esposa outra dia” , não sei se era mercadoria, uma coisa assim
[...], realmente eram inúmeros áudios, comprovantes de depósito, traficantes que a gente investiga em Lucas do Rio Verde [...].

MP: [...] sabe indicar mais ou menos qual era a movimentação de dinheiro de drogas do Henrique por mês?

T: Pelo que a gente viu aí, tanto na apreensão de dez quilos de maconha, [...] pasta-base, a gente observou também as formas, era uma espécie de forma com resquício de pasta-base, ou seja, eu acredito que hoje daria em torno, por semana, de vinte e seis a trinta mil reais ilícitos, distribuídos para os outros traficantes de Lucas do Rio Verde.

MP: Sabe indicar mais ou menos há quantos dias que havia essa associação entre o Henrique e a Edimara no tráfico de drogas?

T: A Edimara juntamente com o Henrique não vou saber precisar aqui de cabeça, mas eles eram investigados, o Valdir estava bem a frente dessa investigação de ambos, da associação, ela foi vista com ele... Eu acredito que em torno aí de dois meses, dois meses e meio, não vou lembrar de cabeça.

MP: O senhor sabe indicar qual seria a função de cada um nessa associação?

T:
Ela fazia às vezes dele, junto com ele, às vezes até para ‘desbaratinar’, porque se você vê um casal em cima de uma moto fica até mais difícil de você abordar [...], para passar despercebido, tanto é que tem imagem dela fumando maconha do lado da criança, enfim, acredito que seria nesse auxilio, né?, auxiliava ele e juntamente com ele para soltar droga, casal para ‘desbaratinar’, para não chamar a atenção dos agentes de segurança pública [...].

MP: Essa traficância e associação era desemprenhada com emprego de arma de fogo?

T: Era com emprego de arma de fogo, tanto é que o Henrique participava de todos os grupos de disciplina, ele participava, além dos grupos de disciplinas, participava de outros grupos de lojistas, ou seja, de todas aquelas pessoas que vendem droga para a associação criminosa comando vermelho, seja lojista, seja disciplina, seja o próprio administrados da associação criminosa comando vermelho em Lucas do Rio Verde, Leonardo de Jesus [...]; no dia que a gente tentou abordar ele a primeira vez, eu particularmente tive contato, ele teria ido para cobrar uma divida e tentar matar uma pessoa [...], ele estaria armado, estava armado com um trinta e oito, pulou o muro, correu da gente [...].

[...]

Defesa: A partir da fls. 308 do processo foi juntado um relatório bem minucioso [...], que traz print de conversas e ao lado você, me parece que foi você que fez o relato do que cada conversa representava, de quem estava conversando, do que se tratava aquele print, fazendo esclarecimento, é isso?

T: Perfeito.

Defesa: então você vai poder nos ajudar, eu verifico aqui que tem vários grupos [...], em que aparecem identificações de pessoas que vendem entorpecente, lojistas que são nominados ali [...], temos vários momentos em que se faz referência a que o Henrique, aqui estou pelo Henrique nesse momento só, que o Henrique teria conversas com integrantes desses grupos tratando de tráfico,
mas eu não localizei nenhuma conversa que haja entre ele e a companheira dele a respeito de tráfico, o senhor, na sua análise dos elementos se recorda de alguma conversa?

T:
Não me recordo, o que a gente percebeu foi somente dinheiro encaminhado para ela, pela nossa visão de polícia investigativa, ele não expôs ela ao ponto de batizar ela, credenciar, ou colocar ela em grupos de faccionados, por isso ela não aparece.

Defesa: Não, digo dele conversando, não apenas?

T: Sobre droga com ele em grupo, em celulares, em nenhum momento a gente viu, não tem conversa dele relacionada a tráfico de drogas com ela.

Defesa: Fora de grupos, conversa de celular individual para individual, sem grupo, o senhor recorda?

T: Não.

Defesa: O senhor disse, essas mensagens no celular, o senhor mencionou para a gente o período de investigação de alguns meses, dois, três meses de investigação, é isso ou entendi errado?

T: Na verdade assim, o tempo que eu acompanhei, ele começou em uma casa, lembro que foi mais ou menos isso, cerca de dois meses, não vou me recordar exatamente, mas começou com o Talysom, ele tentou matar o Talyson, depois ele partiu para outro endereço, aí depois ele foi para perto da república, depois acabou mudando para outro local, não vou me recordar exatamente datas [...].

[...]

Defesa: A residência do Henrique, você participou da busca e apreensão lá [...]?

T: Eu participei da busca e apreensão, mas fiquei praticamente, não fiquei procurando drogas assim, fiquei praticamente próximo dele ali [...].

Defesa: Quem estava lá [...]?

T: Estava eu, Valdir, o sargento...

Defesa: Desculpa, expressei errado, quem estava na casa lá?

T: A Evellin e o Henrique, na casa só estava a Evellin, o Henrique havia saído da casa [...].

Defesa: Eles moravam juntos ali, ela não vivia com a mãe dela não?

T: Como ali não tinha, a gente não tinha investigação naquela casa, mas estavam juntos na casa sim, estavam juntos na casa.

Defesa: Com relação a utilização de arma de fogo por parte do Henrique para praticar o tráfico, nesses grupos [...] você conseguiu identificar alguma mensagem que ele mencionava: “vou utilizar arma”, para ameaçar fulano [...], alguma coisa nesse sentido?

T: A gente não observou, porém, só pelo fato de ele participar de grupos específicos do quadro de disciplinas, assim como ele participava, ele foi disciplina do Bairro Ipê, foi disciplina do Bairro Cerrado, foi disciplina do Barrio Veneza, então o que a gente vê, a gente percebe que a arma do comando vermelho roda em torno dos associados, principalmente dos disciplinas, ele fazia, ele integrava o quadro de disciplinas, ele foi nomeado disciplina inclusive de vários bairros [...], ou seja, essa arma rodava também por ele, não ter conversa, não é pelo fato de não ter conversa, da arma não estar com ele que não tinha acesso; tinha acesso, tanto é que em uma das abordagens que a gente fez estava armado, pulou o muro correndo e cortou o pé.

[...]

Defesa; Na casa, na busca e apreensão, foi encontrado algum armamento?

T: Negativo.

[...]

Defesa: Eu queria falar com você a respeito do dia, da prisão em flagrante da Edimara e do Henrique, você conduziu a Edimara para a delegacia no dia da prisão?

T: Eu estava junto da equipe que conduziu ela para a delegacia sim.

Defesa: Você teve algum diálogo com ela a respeito da situação dela naquele momento?

T: Eu particularmente não.

Defesa: Você informou que ela estava sendo presa, algemou ela, o pessoal algemou ela?

T: Foi outra equipe que levou ela, conduziu ela, conversou com ela, diálogo com ela em relação a isso.

Defesa: Então ela não foi na viatura que você estava?

T: Não me recordo.

Defesa: [...] quando vocês chegaram lá, você falou que estava a Evellin dentro de casa e o Henrique estava na rua, tinha sido aprendido na rua?

T: O Henrique havia saído.

[...]

Defesa: No momento da prisão dos dois, a criança, o filho deles ficou com quem lá?

T: Eu não me recordo, acho que foi uma pessoa, não sei se foi a mãe dela buscar a criança [...]. [...]
(Id
.
144161386 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

Valdir Braga Martins narrou os fatos de forma semelhante, dizendo que: 1) investigou o casal por, aproximadamente, dois meses antes da prisão, sendo que várias vezes visualizou eles entregando drogas juntos; 2) a parceria de Henrique com a esposa foi registrada nos relatórios da investigação; 3) além de realizar a venda de drogas, o réu fazia a distribuição na cidade para Marcelo de Oliveira e para o Maikel; 4) as diligências e os áudios obtidos na quebra de dados comprovam que o papel de Edimara não é ‘de esposa auxiliando o marido’, mas de ‘conluio entre os dois, voltado ao tráfico de drogas, com repartição de tarefas e dos lucros que obtinham com a lojinha’; 5) o trabalho desenvolvido pela polícia demonstrou que Henrique era o principal distribuidor de drogas na cidade e que, antes de ser preso, disseminou mais de cem quilos, com o auxílio da esposa; 6) apesar de não encontrar armas no dia da prisão, conversas no celular do réu e a tentativa anterior de prendê-lo revelaram que ele as utilizava ‘para garantir os negócios relacionados ao tráfico’
[...]
(Id
.
144161386 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

O PM
Pedro Canísio Kessler declarou:

MP: [...] gostaria que contasse para a gente o que tem de conhecimento a respeito desses fatos?

T: Recebi informações que o Henrique, recebi informações do vulgo Colombiano, demorou até alguns dias para identificar ele, primeiramente ele morava lá no bairro Parque das Américas, se não me engano, informações que nós recebemos que ele seria faccionado, da facção comando vermelho, e estaria envolvido na distribuição e na venda de drogas em Lucas do Rio Verde; a partir de então começamos a investigação, tentamos descobrir o nome dele e assim conseguimos; posteriormente foi pedido um pedido de busca, quando nós conseguimos deslocar já não residia mais naquele endereço, porém não desistimos [...], recebemos informação que estaria em uma casa em Lucas do Rio Verde, porém, chegamos lá e o vulgo Colombiano, o Henrique conseguiu foragir com a arma na cintura, pelos fundos, pulando o muro, cerca elétrica, e se escondeu em outro bairro, a informação que eu tinha, que nós tínhamos, os colegas, que ele estava ali e ia segurar um usuário ou traficante, iam sequestrar ele, ficar com ele até de noite para colocar em um carro e posteriormente matá-lo, com ordem superior da facção, que seria o Marcelo Oliveira, vulgo Parafuso, e outros comparsas; posteriormente a isso, o Colombiano novamente mudou de endereço, ficamos sem informação por uns dias, ate que conseguimos informação, surgiu uma denuncia, concreta, verídica, fomos averiguar essa denúncia que surgiu aqui no quartel da Polícia Militar, via 190, denúncia que daria conta que o suspeito estaria escondido no Bairro Industrial, que tinha chegado grande quantidade para ele novamente fazer a distribuição na cidade; deslocamos, fizemos campanas, montamos equipe juntamente com investigadores da Polícia Civil, ficamos ali quando vimos o Colombiano, que é o Henrique, com uma mochila entregando para um outro, subtraficante acredito que seja; quando nós íamos fazer a abordagem o outro empreendeu fuga, conseguimos segurar o Henrique, porém ele dispensou duas porções de maconha, que estava no bolso dele, sendo rapidamente deslocado
na residência dele, onde foi localizado mais de dez quilos de maconha, entorpecente, quase meio quilo de pasta-base, tinha uns pinos vazios também, que ia preparar droga para vender, tinha balança de precisão, faca onde ele cortava droga
;
a informação que nós tínhamos que ele fazia a distribuição, era gerente do tráfico de drogas na cidade e era associado com a esposa dele e com o Marcelo de Oliveira, assim faziam a venda, repartiam, dividiam a droga entre subtraficantes, recolhiam dinheiro, uma parte ficava para eles, o casal, outra parte enviava para o Marcelo, outra parte para a facção.

MP: Nos acompanhamentos que vocês realizaram, nas campanas, vocês visualizaram se o Henrique ou a Edimara tinham ocupação lícita ou viviam só do tráfico de drogas?

T: Só vivia do tráfico de drogas, nunca fiquei sabendo que tinha algum serviço, trabalho, somente o tráfico de drogas.

MP: Pela sua experiência como Policial Militar, até das ocorrências aqui em Lucas do Rio Verde, essa quantia de droga é de destaque, é grande quantia e poderia atingir muitos usuários aqui em Lucas?

T: Exatamente, grande quantidade de droga e o cidadão entre os outros traficantes era conhecido como sendo muito perigoso, astuto, com certeza ia trazer muitos problemas para a sociedade de Lucas do Rio Verde.

MP: O senhor sabe mais ou menos indicar quanto tempo o Henrique e a Edimara estariam associados promovendo o tráfico de drogas?

T: Olha, foi mais de meio ano que eu tenho certeza, mais de meio ano, seis meses ou mais, exatamente não sei, mas meio ano tenho certeza.

MP: Essa associação e o tráfico eram desempenhados com emprego de arma de fogo?

T: Exatamente, ele vivia armado, naquele dia que nós pegamos a droga lá infelizmente não conseguimos localizar a arma de fogo, mas tinha fontes certas que ele vivia armado, inclusive naquela residência lá ele estava armado onde fugiu pelos fundos, onde iam executar a noite a vítima, que eles já estavam em poder dela
. [...]
(Id
.
144161386 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

Em juízo, Henrique alegou que: 1) ‘havia dois meses que guardava drogas para outra pessoa e, em pagamento, recebia Skank para seu uso’; 2) depois que o dono da droga morreu, ‘forneceu’ pequenas partes para ‘dez ou quinze colegas de trabalho’; 3) se separou de Edimara quando ela estava grávida, mas na noite anterior ao fato ela dormiu em sua casa porque ‘estava com esperança de reatar o relacionamento’; 4) Edimara desconhecia a existência da droga’; 5) não tem arma de fogo, nem pertence à organização criminosa
[...]
(Id
.
144161386 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

Edimara Evellin Santos de Aviz negou ter cometido os crimes. Afirmou que morava com a mãe, pois ‘estava separada do réu’, sendo que foi para a casa dele no dia anterior ao ocorrido, para ‘levar a neném’, pois era aniversario dele, e lá ficou até ser presa. Disse ainda que não sabia da existência das drogas e que ‘não viu nem aquelas que estavam na geladeira’

(Id
.
144161386 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

É caso de prover, parcialmente, o recurso interposto pelo Ministério Público.

Não há dúvida que a polícia apreendeu, aproximadamente, 10 kg (dez quilos) de maconha e 331g (trezentos e trinta e um gramas) de cocaína na residência onde os réus estavam , além de vários apetrechos, como balança de precisão, facas e recipientes utilizados no preparo das drogas. A prova é uníssona nesse sentido.

A responsabilidade de Henrique no acontecido também é certa, especialmente ele porque confessou a guarda e o fornecimento dos entorpecentes.

As provas produzidas também expõem o envolvimento de Edimara no tráfico de drogas.

Os policiais ouvidos na instrução processual foram unânimes ao afirmar que Henrique e Edimara eram conviventes e foram investigados por, aproximadamente, 2 (dois) meses, sendo que, nesse período, por diversas vezes, presenciaram o casal fazendo a entrega de drogas.

Jairo Santana do Nascimento explicou para o Promotor de Justiça: “
além de investigações que apontam a esposa dele no auxílio para venda de droga, [presenciamos a] entrega de droga, várias vezes, quando ele não estava, ou juntamente com ele”.

Assegurou que, em um dos áudios obtidos na quebra de dados, um usuário se referiu ao fato de Henrique
‘ter feito uma entrega para ele junto com a esposa’.

O policial afiançou ainda que
“ela fazia às vezes dele, junto com ele, às vezes até para ‘desbaratinar’, porque se você vê um casal em cima de uma moto fica até mais difícil de você abordar [...], auxiliava ele e juntamente com ele para soltar droga, casal para ‘desbaratinar’, para não chamar a atenção dos agentes de segurança pública”.

Além disso, acrescentou: “
a gente percebeu que foi somente dinheiro encaminhado para ela, pela nossa visão de polícia investigativa, ele não expôs ela ao ponto de batizar ela, credenciar, ou colocar ela em grupos de faccionados, por isso ela não aparece [nas conversas obtidas na quebra de dados]”.

O depoimento de
Valdir Braga Martins corrobora o envolvimento de Edimara no tráfico ilícito de entorpecentes. O policial aduziu que, no período da investigação, por várias vezes, visualizou a entrega de drogas com a participação dela.

Da mesma forma, a atuação da ré foi exposta pelo PM
Pedro Canísio Kessler, que, em juízo, esclareceu:
“a informação que nós tínhamos era que ele que fazia a distribuição, era gerente do tráfico de drogas na cidade e era associado com a esposa dele e com o Marcelo de Oliveira, assim faziam a venda, repartiam, dividiam a droga entre subtraficantes, recolhiam dinheiro, uma parte ficava para eles, o casal, outra parte enviava para o Marcelo, outra parte para a facção”.

Pertinente destacar que o depoimento dos policiais responsáveis pela investigação “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

E não é só.

A prova documental reforça a conclusão que Edimara participava do tráfico ilícito de entorpecentes realizado por Henrique.

O relatório de investigação n. 2021.13.34862, de 9 de dezembro de 2021 – elaborado quase dois meses antes da apreensão, – registrou a seguinte informação:

[...] compareceram em momentos distintos nesta delegacia dois informantes integrantes da facção criminosa comando vermelho, os quais nos noticiaram que o investigado Henrique de Castro Costa, vulgo Colombiano,
e sua esposa, cujo nome ainda não sabemos, estão fazendo a venda de drogas, bem como distribuindo drogas nesta cidade a demais traficantes
.

Segundo esses informantes, Colombiano é disciplina da fação criminosa e está ocultando drogas para os líderes da facção, assim como fazendo o que eles chamam de distribuição e recolhe, que se trata da distribuição de drogas aos demais traficantes faccionados ou ‘lojistas’, e também o recolhimento nas bocas de fumo do dinheiro da venda de drogas.
Henrique, vulgo Colombino, e sua esposa estariam utilizando uma motocicleta Honda, de cor vermelha, barulhenta, para fazerem a distribuição de drogas, e que após as drogas serem solicitadas a Colombiano, ou ele ou sua esposa, ou os dois juntos, saem com a referida motocicleta para fazer as entregas ou recolher dinheiro da traficância
.

Vale lembrar que Henrique, vulto Colombiano já vem sendo investigado por nós há meses, e que já havíamos elaborado o relatório policial n. 2021.13.12741 em seu desfavor, quando então solicitamos buscas na casa dele; contudo, naquela ocasião ele, desconfiando, posto que já havia corrido de nós, se mudou da residência em que morava para local que ainda não descobrimos. [...]
(Id.
144161160 - pág. 1-2) (sem destaque no original).

Conquanto os réus insistam que estavam separados e que Edimara morava com a mãe dela, a versão encontra-se isolada nos autos.

Nenhuma prova foi produzida nesse sentido. A mãe de Edimara sequer foi arrolada pela defesa para confirmar a informação.

O alegado desconhecimento de Edimara quanto à existência da droga também não convence.

Não me parece crível que ela não tenha percebido que na residência havia quase 10 kg (dez quilos) de maconha, dentro de um ‘saco de ração’, especialmente porque, como explicou em juízo, a casa tinha apenas ‘duas peças e o banheiro’.

Mais absurda ainda é a história que ela não sabia que parte da droga estava acondicionada na geladeira.

Na residência é usual que o eletrodoméstico seja aberto várias vezes ao dia. Assim, a presença de 4 (quatro) porções na porta e de uma ‘porção relevantemente grande de Skank dentro do freezer da geladeira’, certamente chamariam a atenção.

Além disso, não há explicação para o fato de as facas e dos utensílios com resquícios de drogas, que era usados em seu preparo, encontrados no interior da residência, terem passados desapercebidos por ela.

No contexto, resta reconhecer que há provas seguras quanto à participação de Edimara no tráfico, de modo que a negativa de autoria se mostra insuficiente para isentá-la da responsabilidade penal. Confira-se:

[...] É inviável cogitar a absolvição do apelante pelo crime de tráfico de drogas quando os testemunhos dos policiais civis e as circunstâncias fáticas do flagrante evidenciam que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, sobretudo porque tais depoimentos são válidos como meios de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, especialmente quando harmônicos com as demais provas (Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT). [...]
(TJ/MT, N.U 1004803-02.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022).

[...] É inviável a absolvição da apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento das testemunhas, que firmemente a apontou como autora do crime narrado na exordial acusatória, de acordo com a dinâmica dos fatos e demais elementos probatórios, estando sua inverossímil negativa de autoria completamente isolada nestes autos. [...]
(TJ/MT, N.U 1012504-97.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022).

De outro giro, não há provas bastantes para a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico, como pretende o Ministério Público.

O ilícito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas demanda o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade, divisão de tarefas e permanência do alegado agrupamento.

Sobre o tema, leciona a doutrina pátria:

[...] o crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estritos limites definidores. Jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação.
Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com este exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico
, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração.

[...]
não será toda vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um ‘animus’ associativo de fato, uma verdadeira ‘societas sceleris’, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado
. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria
(Vicente Greco Filho. Lei de Drogas Anotada: Lei n. 11.343/2006, 2a edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2008, p. 128)
.

Em complemento, Renato Marcão esclarece:

[...] Não basta, não é suficiente, portanto, para a configuração do tipo penal previsto no art. 35, a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes.
É imprescindível a verificação de dolo distinto, específico: o dolo de associar-se de forma estável
.

[...] ‘Para não confundir-se com o mero concurso de agentes,
a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização
, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas, hipótese que a sentença julgou provada’ (STF, ROHC 75.236-5 / AM, 1a T., rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 3-6-1997, RT 749 / 584)”
(Tóxicos: Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006: anotada e interpretada, 10a edição. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 187 e 192).

A despeito de estar evidenciado o tráfico de drogas cometido por Henrique e Edimara, o conjunto probatório expõe apenas a coautoria entre eles.

As informações coletadas pelos policiais no trabalho investigativo não comprovaram a estabilidade, a divisão de tarefas e a permanência da conduta.

De concreto foi apurado apenas que, em certas oportunidades, Edimara acompanhava Henrique na entrega de drogas e que na casa deles os policiais encontraram considerável quantidade de maconha e cocaína no dia em que ocorreu a prisão.

A
pesar de a
quebra de dados
telefônicos demonstrar, de maneira contundente, o envolvimento de Henrique com a facção criminosa Comando Vermelho –
crime pelo qual não foi denunciado
– não forneceu dados da associação entre ele e Edimarada.

Por mais significativa que seja a conclusão
dos policiais que o casal se associou para traficar e que ambos usufruíram do lucro obtido, a circunstância é insuficiente para condená-los.

Conforme já decidi em outras oportunidades,
“a caracterização da traficância em conjunto entre os acusados, por si só, não induz o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim o concurso eventual de pessoas”
(Apelação n. 53274/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 18.7.2017).

Diante da fragilidade das provas coletadas, se me afigura adequado invocar a parêmia do
in dubio pro reo
, em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF/88).

Colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal Comentado, 15a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2016, p. 5-6).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

Destarte, por anemia probatória, deve ser mantida a absolvição dos réus pelo crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, consoante assentam os seguintes arestos:

[...] Para que se caracterize o crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, é imprescindível que haja um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. O conjunto probatório produzido, não é suficiente para comprovar de forma inequívoca a existência de vínculo associativo estável e permanente que porventura exista entre os réus, proclamando a condenação com base em conjecturas acerca de uma societas sceleris. [...]
(TJ/MT, N.U 1000303-80.2020.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022).

[...] Diante da falta de comprovação da existência de vínculo associativo e permanente, a absolvição do delito do art. 35, da Lei n. 11.343/06 deve ser mantida, sendo insuficientes os meros indícios e a simples presunção do animus associativo para a condenação pela autoria de tal delito. Aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo (Art. 386, VII, CPP); [...]
(N.U 1005461-43.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022).

O reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 (crime praticado com emprego de arma de fogo) também é inviável.

Embora os policiais assegurem que Henrique agia armado, que por ter ligação com o grupo de ‘disciplina’ do Comando Vermelho tinha fácil acesso ao artefato, e que da primeira vez que tentaram prendê-lo portava um revólver, porque “
teria ido para cobrar uma dívida e tentar matar uma pessoa”,
não há provas que a arma de fogo foi usada na consecução do tráfico praticado por ele.

Não se pode ignorar que no dia da apreensão das drogas nenhuma arma foi localizada.

Se não há provas seguras, inviável a incidência do acréscimo, conforme assenta o seguinte aresto:

[...]
Não havendo prova segura de que os agentes tenham praticado o tráfico com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva, de rigor o decote da majorante prevista no art. 40, inc. IV, da Lei de Drogas. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.093033-1/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/10/2022, publicação da súmula em 14/10/2022).

A pena aplicada a Henrique também é impugnada nos apelos.

Na primeira etapa, o magistrado sentenciante distanciou a pena-base do mínimo legal, nos seguintes termos:

[...]

Na primeira fase

do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, vislumbro a necessidade de maiores reprovações,
haja vista a quantidade total de droga apreendida
, qual seja, 9,118 kg (nove quilogramas e cento e dezoito gramas) de maconha e 331g (trezentos e trinta e um gramas) de pasta base de cocaína.

Desta forma, considerando a circunstância judicial negativa, elevo o mínimo legal em 1/6 (um sexto) e acrescento 01 (um) mês e 10 (dez) dias-multa para cada quilo que excede 1 kg
, encontrando a pena-base de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 663 (seiscentos e sessenta e três) dias-multa. [...]
(Id. 144161389 - pág. 16-17) (sem destaque no original)

Ao reverso do que alega a defesa, “
a teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal”
[...]
(STJ, AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

De tal sorte, não há ilegalidade no acréscimo justificado no fundamento.

Por outro lado, o Promotor de Justiça sustenta que o aumento aplicado é insuficiente, pois o “
o cálculo da exasperação [deveria] ser promovido sob o intervalo do preceito secundário

previsto para os delitos, utilizando-se como critério a fração de 1/6 (um sexto), a fim de impor aos recorridos o aumento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses à pena-base do crime de tráfico de drogas
” (sic) (Id. 144161405 - pág. 19).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – que adoto como referência – recomenda que, “
na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.907.098/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Apesar da variedade de drogas, a quantidade de cocaína apreendida não é expressiva – 331g (trezentos e trinta e um gramas).

Assim, considerando o peso da maconha – 9,118 kg (nove quilogramas e cento e dezoito gramas) – a exasperação da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses na primeira fase se mostra proporcional.

Os arestos colacionados ilustram a conclusão:

[...] Na hipótese, o Tribunal local manteve o patamar de 1/3 de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, em função da quantidade de drogas apreendida - mais de 10kg (dez quilogramas) de maconha -, não havendo que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade pelo aumento operado. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 734.212/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022).

[...] Hipótese em que a pena-base foi exasperada em 1/3 acima do mínimo legal, com fundamento na natureza, variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos - 7,5g de cocaína, 35 comprimidos de MDMA, 22,g de crack, 630,10g de maconha, uma porção menor de maconha pesando 27,6g - , o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 733.173/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

Destarte, a pena atribuída a Henrique deve ser mantida, tal como definida na sentença.

Passo à dosimetria da pena quanto a Edimara:

Na primeira etapa não encontro fundamentos para negativar as vetoriais do art. 59 do Código Penal, de modo que se mostra desfavorável a ré apenas a quantidade e variedade de entorpecente apreendido –
331g (trezentos e trinta e um gramas) de cocaína e 9,118 kg (nove quilogramas e cento e dezoito gramas) de maconha.

Assim, partindo do mesmo critério adotado na sentença, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
663 (seiscentos e sessenta e três) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

No entanto, ela faz jus a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Edimara é primária e não apresenta outros registros criminais.

Além disso, não há provas que se dedique à atividade ilícita ou que integre organização criminosa.

Por ter sido utilizada, na primeira fase, a quantidade e a natureza da droga não podem ser invocadas para modular a fração do redutor, sob pena de incidir no vedado
bis in idem
:

[...] In casu, a quantidade de drogas foi valorada para exasperar a pena-base e, também, para modular a fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, o que esbarra na vedação ao bis in idem, consagrada na jurisprudência desta Corte Superior. [.
..] (STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.558/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

[...] In casu, foi indevidamente afastada a aplicação da minorante em patamar máximo pelo eg. Tribunal de origem, porquanto o vetor quantidade e natureza dos entorpecentes foi utilizado para amparar, simultaneamente, o incremento da pena-base e a modulação da fração relativa à redução operada pelo tráfico privilegiado, o que configura indevido bis in idem, razão pela qual deve ser fixado o patamar máximo de 2/3 (dois terços) para redução da pena, em razão da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.780.510/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Portanto, diminuo a pena em 2/3 (dois terços) e encontro a pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa, que torno definitiva por inexistirem outras situações que interfiram em sua delimitação.

Apesar da pena inferior a 4 (quatro) anos, a presença de circunstância judicial desfavorável autoriza estabelecer o regime semiaberto para seu cumprimento (art. 33, §§ 2o e 3o).

Estão presentes as condições para substituir a pena privativa de liberdade, por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44, §§ 1a e 2o), que devem ser definidas pelo juízo da execução penal.

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, também nesse ponto o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.
(TJ/MT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.
(TJ/MT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Com essas considerações,
provejo, parcialmente, o recurso interposto pelo Ministério Público
apenas e tão somente para condenar Edimara Evellin Santos de Aviz pelo crime tipificado no art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/2006, à pena de
2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa, em regime semiaberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução penal,
e desprovejo o recurso defensivo
, mantendo incólume a sentença condenatória quanto a Henrique de Castro Costa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022